Tribunal: TJSP
Processo: 1000065-69.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo sobre a RMC – Juros excessivos – Ocorrência – Aplicação do inciso II do art. 1o da Instrução Normativa INSS/PRES n° 1016/2015 que limita a taxa de juros do cartão de crédito em 3,36% ao mês – Desconto dos valores pagos a maior no saldo devedor da requerente - Sentença mantida - Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154262
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000065-69.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante BANCO
BMG S/A, é apelada MARIA APARECIDA SILVESTRE DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000065-69.2019.8.26.0597 -Voto no
2
VOTO No:
36384
APEL. No: 1000065-69.2019.8.26.0597
COMARCA: SERTÃOZINHO
APTE.: BANCO BMG S.A
APDA: MARIA APARECIDA SILVESTRE DA SILVA
*CONTRATO Serviços bancários Empréstimo sobre a RMC
Juros excessivos Ocorrência Aplicação do inciso II do art. 1o
da Instrução Normativa INSS/PRES n° 1016/2015 que limita a
taxa de juros do cartão de crédito em 3,36% ao mês Desconto
dos valores pagos a maior no saldo devedor da requerente -
Sentença mantida - Recurso não provido.*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente tão
somente para limitar o custo efetivo total do contrato ao índice de 3,06%. Os
valores pagos a maior deverão ser descontados do saldo devedor do
requerente. Ante a sucumbência mínima da requerida, condenou o requerente
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios da parte adversa, fixados em 10% do valor da causa, observada
a gratuidade judiciária.
Aduz o banco para a reforma do julgado que não há que se
falar em limitar o custo efetivo total do contrato ao índice de 3,36%, nem que
os valores pagos a maior sejam descontados do saldo devedor da requerente.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se que a taxa de juros
aplicada foi superior à permitida na Instrução Normativa INSS/PRES n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000065-69.2019.8.26.0597 -Voto no
3
1016/2015, pois foi aplicada a taxa de juros de 3,99% ao mês (fls. 86/89).
Todavia, de acordo com o inciso II do art. 1o da Instrução
Normativa INSS/PRES n° 1016/2015, a taxa de juros do cartão de crédito é
limitada em 3,36%, frisando-se que o contrato foi firmado em 08 de agosto de
2016.
Cabe ressaltar a legalidade da limitação da taxa de juros
remuneratórios no caso específico de cartão de crédito consignado em
benefícios previdenciários, porquanto o art. 6° da Lei n° 10.820/03 é expresso
no sentido de que os descontos deverão atender às "condições estabelecidas
em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS".
Assim, declara-se a abusividade das taxas de juros
aplicados no cartão de crédito consignado, conforme a Instrução Normativa
INSS/PRES n° 1016/2015, devendo os valores pagos a maior serem
descontados do saldo devedor da requerente.
Neste sentido:
RECURSO Embargos de declaração Recebimento com
efeitos modificativos, para declarar a existência de
premissa equivocada no v. Acórdão embargado e alterar
resultado do julgamento da apelação para provimento, em
parte, do recurso Redação do v. Acórdão proferido no
julgamento da apelação alterada, inclusive ementa, que
passa a ser a seguinte: “CONTRATO DE CARTÃO DE
CRÉDITO, COM DESCONTO EM FOLHA Reconhecimento: (a)
válido o contrato de cartão de crédito consignado, com
desconto em folha de pagamento, celebrado pelas partes, o
que permite à parte ré instituição financeira efetuar a
reserva da margem consignável, a teor do art. 2o, § 2o, I,
da
LF
10.820/2003,
com
redação
dada
pela
LF
13.172/2015,
visto
que
a
celebração
do
contrato,
confirmada pela parte autora, restou demonstrada pela
prova documental produzida pela parte ré instituição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000065-69.2019.8.26.0597 -Voto no
4
inconsistente a alegação da parte autora consumidora de
nulidade da contratação por vício de consentimento e
prática abusiva; e (b) a existência de liberação de crédito,
decorrente da contratação, em questão, ainda não
satisfeito, pelos débitos em folha já realizados. CONTRATO
DE CARTÃO DE CRÉDITO, COM DESCONTO EM FOLHA
Juros
remuneratórios
Ilícita
a
taxa
de
juros
remuneratórios expressa no custo efetivo total da
operação (3,63%), em desacordo com o limite de
3,36% ao mês, previsto no art. 1o, II, da Portaria do
INSS/PRES n. 1.016/2015, vigente à época da
contratação (15.04.2016, cf. fls. 74), impondo-se, em
consequência, a limitação da cobrança dos juros
remuneratórios à média de mercado nas operações
da espécie (cartão de crédito consignado) apurados
pelo INSS. (grifo nosso) DOBRO Provada a cobrança
pela instituição financeira ré de juros remuneratórios em
taxa superior ao limite previsto em ato normativo do INSS,
já contemplado o custo efetivo total da operação, e
presentes os requisitos legais para a condenação do réu à
restituição em dobro, de valores desembolsado para
satisfação da exação indevida, nos termos do art. 42, §
único, do CDC, visto que: (i) demonstrado o pagamento de
valores para satisfação do débito decorrente da cobrança
abusiva de juros remuneratórios expresso no custo efetivo
total da operação no caso dos autos, de 3,63% ao mês -
em taxa superior ao limite autorizado pelo INSS à época da
contratação 3,36% ao mês; e (ii) configurada a má-fé na
cobrança,
visto
que
a
instituição
financeira
sequer
apresentou justificativa para a cobrança abusiva de
encargos em percentual superior ao limite estipulado pela
Instrução Normativa do INSS, com o qual ela celebrou
convênio para os descontos relacionados aos contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000065-69.2019.8.26.0597 -Voto no
5
desta espécie. INDÉBITO Caracterizada a cobrança abusiva
por ilicitude de encargos exigidos no caso dos autos,
apenas e tão somente, a cobrança de juros remuneratórios
em custo efetivo superior ao permitido , em hipótese de
devolução em dobro, nos termos do art. 42, § único, do
CDC, de rigor, a compensação do indébito, constituído
por valores pagos para satisfação da cobrança indevida,
nos termos do ora julgado, em dobro, e até mesmo a
repetição de eventual saldo credor em favor da parte
autora, incidindo sobre o indébito, correção monetária,
pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça,
para atualização de débitos judiciais, a partir de cada
pagamento indevido, e juros de mora a partir da citação na
taxa de 12% ao ano, em montante a ser apurado em
cumprimento de sentença. DANO MORAL O desconto
indevido de valores em benefício previdenciário constitui,
por si só, fato ensejador de dano moral Condenação da ré
ao pagamento de indenização por danos morais na quantia
de R$4.990,00, com incidência de correção monetária a
partir da data deste julgamento. Recurso provido, em
parte.” No mais, o v. Acórdão embargado não padece dos
vícios previstos no art. 1.022, do CPC/2015. Embargos de
declaração
acolhidos,
em
parte.
(ED
no
1005571-
95.2018.8.26.0068/50000, 20a Câmara de Direito Privado
do TJSP, Rel. REBELLO PINHO, j. 16/09/2019.)
Por conseguinte, de rigor a manutenção da r. decisão
guerreada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator